Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-47.2019.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Declaratórios Cível no 1000741-47.2019.8.26.0587/500000 - Voto no 32426
Registro: 2020.0000563470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000741-47.2019.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é embargado WAGNER LINS DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000741-47.2019.8.26.0587/50000 -Voto no 32426
2
Voto no 32426
Embargos de Declaração no 1000741-47.2019.8.26.0587/50000
Comarca de São Sebastião
Embargante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Embargado: Wagner Lins de Carvalho
Interessado: Secretário da Fazenda Municipal de São Sebastião/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado - Respeito
ao princípio do devido processo legal e seus corolários -
Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 75/81 (dos autos em apenso), o qual negou
provimento aos recursos, oficial (considerado interposto) e voluntário da
municipalidade, que busca, nesta sede, o suprimento de omissão quanto à
apreciação, no V. Aresto, do artigo 59 do Código Tributário Municipal,
alegadamente reprodução literal do exposto no comando normativo do
artigo 156, II, da CF, destacando a possibilidade de incidência do ITBI na
cessão de direitos possessórios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, da
CF, e pugnando, ao final, pelo prequestionamento dos dispositivos
mencionados e da matéria suscitada (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000741-47.2019.8.26.0587/50000 -Voto no 32426
3
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo que
as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da própria
decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata compreensão, do
que não se cuida na espécie.
Os recursos, oficial (considerado interposto) e
voluntário, da entidade tributante, foram apreciados e decididos
expressamente, nos limites de seus oferecimentos, ali se proferindo a r.
decisão de fls. 75/81 (dos autos em apenso), que negou provimento aos
recursos, pelas razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“MANDADO DE SEGURANÇA COM LIMINAR - AIIM (por falta de
recolhimento do ITBI) - Município de São Sebastião - Imóvel
adquirido por meio de ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE
DIREITOS POSSESSÓRIOS - Em primeiro grau, concedida a
segurança, confirmando a liminar inicialmente deferida,
para declarar a inexigibilidade do débito em testilha -
Recurso voluntário questionando o fato gerador do tributo -
Fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da
propriedade, com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis - Interpretação do art. 156-II da CF - Precedentes do C.
STF, do C. STJ e deste E. Tribunal - Sentença mantida -
Recurso
oficial
(considerado
interposto)
e
apelo
da
municipalidade não providos”.
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos por ela
trazidos, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da decisão
embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000741-47.2019.8.26.0587/50000 -Voto no 32426
4
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar
a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos legais
e constitucionais dispensam menção literal, por serem de conhecimento
geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser aclarado naquela
deliberação ora embargada, nos termos do artigo do 1.025 do CPC.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR